Tribunal: TJDFT
Processo: 0749324-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749324-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCULES ANTONIO WAGNER AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HÉRCULES ANTÔNIO WAGNER contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos do processo no 0751577-30.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que, desde janeiro de 2024, tenta cancelar o serviço denominado “Canal Combate”, sem sucesso, mesmo após diversas solicitações por telefone e presencialmente em loja física da agravada. Argumenta que a cobrança persiste, totalizando R$ 1.887,90 em valores indevidos. Afirma, ainda, que houve descumprimento da oferta contratual, pois, ao adquirir aparelho celular em outubro de 2024, foi-lhe garantido que o valor da fatura não sofreria aumento. Contudo, a mensalidade foi progressivamente majorada, atingindo o valor de R$ 480,64 em agosto de 2025, o que configura prática abusiva e violação ao princípio da previsibilidade das cobranças, conforme o art. 51, IV, do CDC. Defende que a urgência não se vincula ao início da ilegalidade, mas à persistência da situação danosa, que se renova mensalmente, justificando a concessão da tutela para evitar prejuízos irreparáveis. Ressalta que é idoso, o que lhe confere proteção especial pelo Estatuto do Idoso, e que a manutenção das cobranças indevidas lhe causa angústia e aflição. Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada para que a Agravada se abstenha de incluir o nome do Agravante nos cadastros de Inadimplentes e efetue o cancelamento do referido canal. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para que seja deferida a tutela de urgência, com o cancelamento do “Canal Combate”, a suspensão das cobranças indevidas e o restabelecimento do valor original da mensalidade de telefonia móvel. Preparo (ID 78212549). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à plausibilidade do direito invocado, verifica-se que a documentação acostada aos autos demonstra a existência de relação contratual de consumo, marcada por reiteradas tentativas de cancelamento de serviço não desejado e pela majoração unilateral de valores previamente pactuados, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da previsibilidade contratual Observa-se, ainda, que o agravante é pessoa idosa, circunstância que impõe ao Poder Judiciário especial atenção à sua condição de vulnerabilidade, nos termos da legislação protetiva. Ora, a persistente dificuldade enfrentada para o cancelamento do serviço contratado, apesar das reiteradas tentativas, revela não apenas falha na prestação do serviço, mas também um cenário de desrespeito à dignidade do consumidor, cuja proteção deve ser reforçada diante da sua hipossuficiência técnica e etária. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, noto que a urgência da medida decorre da continuidade das cobranças indevidas que vêm sendo impostas ao consumidor de forma mensal e reiterada, sem que haja solução administrativa eficaz por parte da empresa agravada. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e DEFIRO o pedido liminar para que a agravada cancele imediatamente o “Canal Combate" e suspenda a cobrança de quaisquer valores a ele referentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador